Tribunal: TJBA
Processo: 0510040-78.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510040-78.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO, LUIZ GABRIEL BATISTA NEVES, TAINAN BULHOES SANTANA

APELADO: JOSE JORGE SANTANA SOUSA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALMEIDA CARNEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU. ERRO NO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO PELO MUNICÍPIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO QUANTO AO PEDIDO DECLARATÓRIO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MÚLTIPLOS ERROS ADMINISTRATIVOS. LANÇAMENTO INCORRETO, DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE COMPENSAÇÃO E AJUIZAMENTO INDEVIDO DE EXECUÇÃO FISCAL. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. controvérsia recursal cinge-se à existência de danos morais indenizáveis decorrentes dos erros administrativos cometidos pelo município apelante no lançamento e cobrança do IPTU, bem como na adequação do quantum indenizatório fixado.

2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, dispensando a demonstração de dolo ou culpa do agente público para a configuração do dever de indenizar.

3. Configura danos morais indenizáveis a conduta do município que, além de efetuar lançamento tributário incorreto, descumpre acordo de compensação firmado com o contribuinte e ainda promove indevida inscrição em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal, obrigando o cidadão a buscar a tutela jurisdicional.

4. A sequência de erros administrativos ultrapassa o conceito de mero aborrecimento, caracterizando efetivo prejuízo imaterial que merece reparação, ainda que o ente público tenha posteriormente reconhecido os equívocos.

5. O quantum indenizatório de R$ 2.000,00 mostra-se adequado e proporcional aos danos sofridos, considerando a gravidade da conduta administrativa e a necessidade de caráter pedagógico-punitivo da indenização.

6. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0510040-78.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE MADRE DE DEUS e como apelado JOSÉ JORGE SANTANA SOUSA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.